Tribunal: TJSP
Processo: 2123116-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Decisão que indeferiu pedido de penhora pelos sistemas informatizados – Reforma do r. decisório – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual – Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Decisão que indeferiu pedido de penhora pelos sistemas informatizados – Reforma do r. decisório – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual – Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123116-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
MUNICÍPIO DE COROADOS, é agravado ANTONIO DE ALMEIDA E
S/CÔNJUGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123116-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.643
2
Agravo de Instrumento no 2123116-14.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Coroados
Agravados: Antonio de Almeida e outra
Comarca: Birigui
Juiz de origem: Lucas Gajardoni Fernandes
VOTO No 10.643
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2016 e 2017
Decisão que indeferiu
pedido de penhora pelos sistemas informatizados Reforma
do r. decisório Possibilidade Diligência que colabora
para a efetividade da tutela jurisdicional Observância aos
princípios da cooperação, celeridade e economia processual
Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de
esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Coroados, nos autos da Execução Fiscal que move
contra Antonio de Almeida e sua cônjuge, em face da r. decisão de fls. 15/18,
que indeferiu o pedido de penhora on-line, pois “existem outras medidas
passíveis de serem adotadas pelo credor, capazes de indicar a existência de
patrimônio do devedor, viabilizando a constrição judicial de outros bens (...)”.
Alega a insurgente, em síntese, que, se o
executado não paga a dívida nem garante o juízo, deve sofrer a penhora sobre
seus bens e, sendo o dinheiro o primeiro na ordem de preferência da penhora,
nos termos do art. 11 da LEF, é perfeitamente legítimo o seu pedido de
bloqueio de ativos financeiros dos executados. Assevera que não há
necessidade de esgotamento das diligências para, então, requerer a penhora on-
line e que este é o meio mais eficaz para a satisfação da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123116-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.643
3
Não houve pedido liminar.
Processado
o
tempestivo
recurso
e
dispensadas as informações do D. Juízo a quo, não houve a apresentação de
contraminuta (fls. 28) e, ato contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
A despeito de a exequente poder diligenciar
para encontrar bens dos executados, vigora no atual diploma processual civil o
Princípio da Cooperação (art. 6o), de forma que as ferramentas
disponibilizadas ao Poder Judiciário para localização de bens (Bacenjud,
Renajud e Infojud) devem ser utilizadas, a fim de que a satisfação dos créditos
ocorra de forma mais célere e efetiva.
Outrossim, o E. Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento proferido na sistemática dos recursos repetitivos, firmou
entendimento de que, após as modificações introduzidas pela Lei no
11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud,
prescinde do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor
passíveis de penhora, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO
CPC. SISTEMA 'BACENJUD'. ADVENTO DA
LEI
N.o
11.382/2006.
INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
PENHORA 'ON-LINE'. a) A
penhora 'on-line', antes da entrada em vigor da
Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida
excepcional, cuja efetivação está condicionada à
comprovação de que o credor tenha tomado
todas as diligências no sentido de localizar bens
livres e desembaraçados de titularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123116-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.643
4
devedor. b) Após o advento da Lei n.o
11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da
realização da penhora 'on line', não pode mais
exigir a prova, por parte do credor, de
exaurimento de vias extrajudiciais na busca de
bens a serem penhorados. (...)”. (Resp no
1.112.943-MA; Rel. Min. Nancy Andrighi; Data
do julgamento: 15/09/2010).
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA 'ON-LINE'.
PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR
DA LEI N. 11.382/2006. DESNECESSIDADE
DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM
BUSCA DE BENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 620 DO CPC. 1. Discute-se nos autos a
possibilidade de deferimento do pedido de
penhora 'on-line' antes mesmo do esgotamento de
todas as diligências necessárias para busca de
bens penhoráveis. 2. A Corte Especial e a
Primeira Seção do STJ, respectivamente, ao
apreciarem o REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ
23.11.2010 e o REsp 1.184.765-PA, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado no dia 24.11.2010, pela
sistemática prevista no artigo 543-C do Código
de processo Civil e na Resolução 8/2008 do STJ
confirmaram a orientação no sentido de que, no
regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais
necessidade
de
prévio
esgotamento
das
diligências para localização de bens do devedor
para que seja efetivada a penhora 'on-line'.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp
1340621/EP,
Segunda
Turma,
Rel.
Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe de 16.10.2012).
Ora, é notório que o dinheiro é o bem
preferencial na ordem legal de penhora, tanto do art. 11 da LEF quanto do art.
835 do CPC, o qual, aliás, revela-se mais efetivo para satisfação da execução,
eliminando custos desnecessários com alienações de bens e encurtando o
tempo para a obtenção da satisfação do crédito, de sorte que o sistema
Bacenjud veio colaborar com essa efetividade da prestação jurisdicional.
Espelhando o mesmo entendimento, destaca-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123116-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10.643
5
se o recente julgado desta E. Corte de Justiça:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS
DE 2014, 2016 E 2017 - MUNICÍPIO DE
GUARATINGUETÁ
Decisão que indeferiu o
pedido de penhora online de ativos financeiros.
Recurso interposto pelo exequente. PENHORA
ONLINE
POSSIBILIDADE
Nos termos do
artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015,
o princípio da menor onerosidade deve ser
aplicado em harmonia com artigo 797 do mesmo
diploma legal, que prevê que a execução se
realiza no interesse do exequente A realização
da penhora online é a principal forma pela qual
se tenta satisfazer o crédito do exequente

Inteligência do artigo 11 da Lei Federal no
6.830/1980 e dos artigos 835, 837 e 854, todos
do Código de Processo Civil de 2015

Desnecessidade
de
prévio
exaurimento de
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a
penhora eletrônica de depósitos ou aplicações
financeiras
(STJ,
Recurso
Especial
no
1.184.765/PA, julgado nos moldes do artigo 543-
C do CPC de 1973)
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça em casos análogos. Decisão
reformada Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2221264-
94.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento:
19/05/2020).
Dessa forma, não faz sentido o D. Juízo a quo
indeferir o pedido de penhora on-line, sob o fundamento de que cabe ao
exequente diligenciar, por si só, na busca de bens penhoráveis e que configura
abusivo o pedido de bloqueio de ativos financeiros direcionado ao Poder
Judiciário, sendo, de rigor, a reforma do r. decisório combatido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora